Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. PROFESSOR EM REGIME DE TELETRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA PAGA POR ERRO ADMINISTRATIVO DURANTE A PANDEMIA. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (adicional de insalubridade). Em suas razões recursais, afirma que recebeu os valores de boa-fé e sem qualquer requerimento, não sendo possível entender que o pagamento era indevido. Afirma ainda que se trata de verba de natureza alimentar, que se incorpora de forma permanente ao seu patrimônio, de modo que não haveria irregularidade no recebimento. Contrarrazões no ID 29828178.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O recorrente, servidor público da área da educação - professor, laborou em regime de teletrabalho entre 23/03/2020 e 03/2021, recebendo, durante o período, o adicional de insalubridade. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem. Nesse sentido, como forma de robustecer o entendimento aqui exposto, ressalto que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a criação do Enunciado de Súmula 32, que dispõe que: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
IV. O professor em regime de teletrabalho não faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que não está exposto às condições que justificam sua percepção.
V. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
VI. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública, considerando o abrupto fechamento das escolas e condução dos professores ao regime de aulas on-line e teletrabalho. O pagamento indevido era facilmente constatável pelo recorrente, uma vez que, não estando laborando em seu local habitual de trabalho, não faria jus ao adicional de insalubridade. Em outras palavras, possuía plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Portanto, considerando o poder de autotutela e a regular tramitação do processo administrativo, a devolução dos valores, no caso, é devida.
VII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.